Tribunal: TJES
Processo: 5001592-30.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001592-30.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: ESPOLIO - ANTONIO SANTOS NEVES FILHO
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ALTERAÇÃO DA CDA E DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 392 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com o teor da Súmula 392 do C. Superior Tribunal de Justiça: “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”. 2. Assim, sendo o suposto ocupante do imóvel estranho ao título executivo original exarado pela Municipalidade, não se está diante de mero erro formal ou material a autorizar a alteração da CDA, mas sim de redirecionamento da execução para pessoa diversa, o que é vedado pela Súmula n° 392. 3. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001592-30.2017.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: ESPÓLIO DE ANTÔNIO SANTO NEVES FILHO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta contra a sentença de ID 4827308, por meio da qual a MM Juiz de piso extinguiu o processo, nos termos do artigo 485, VI c/c artigo 771, parágrafo único, ambos do CPC.

Em suas razões recursais (ID 4827311) o Município/Apelante alega que deve ser afastada a aplicação da Súmula nº 392 do STJ ao presente caso, para possibilitar a alteração do polo passivo da execução, diante da obrigação do contribuinte de manter o cadastro imobiliário atualizado.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise do apelo.

Pois bem. No presente caso, o Município de Vitória ajuizou a presente “Execução Fiscal” em face do Espólio de Antônio Santo Neves Filho e, no curso do processo, atravessou petição nos autos (ID 4827304) requerendo o redirecionamento da execução contra Renato Mota Vello, atual possuidor do imóvel sobre o qual recaem as cobranças de IPTU.

De acordo com o teor da Súmula 392 do C. Superior Tribunal de Justiça: “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.

Conforme se vê, o enunciado sumular acima é cristalino ao dispor acerca da impossibilidade de alteração da CDA e, consequentemente, do polo passivo da execução, durante o curso do processo.

Ademais, in casu, o Município não apresentou qualquer documento que comprove a alienação do imóvel a terceiro ou que evidencie a atual ocupação do bem pelo mesmo.

Assim, sendo o suposto ocupante do imóvel estranho ao título executivo original exarado pela Municipalidade, não se está diante de mero erro formal ou material a autorizar a alteração da CDA, mas sim de redirecionamento da execução para pessoa diversa, o que é vedado pela Súmula n° 392, conforme já dito.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.